Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702518-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILVAN DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem 0775253-30.2023.8.07.0016, 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF . Foi concedida a antecipação da tutela para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar da agravante para leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas (ID 54863941). Contudo, em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 26/02/2024, foi prolatada sentença, declarando extinto o feito, sem resolução de mérito, devido o falecimento da autora. A certidão de óbito foi acostada aos autos (ID 187301155, na origem). Assim, tendo em vista que o Agravo de Instrumento perdeu o objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito